Tribunal: TJSP
Processo: 2044672-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IPTU – MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA – Insurgência contra a r. decisão que acolheu a impugnação e homologou os valores - Recurso interposto pela municipalidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária fixada em 10% sobre o valor o valor da diferença do crédito executado e o do valor homologado (R$ 1.448,72) – Verba

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IPTU – MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA – Insurgência contra a r. decisão que acolheu a impugnação e homologou os valores - Recurso interposto pela municipalidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária fixada em 10% sobre o valor o valor da diferença do crédito executado e o do valor homologado (R$ 1.448,72) – Verba honorária que, atualizada, corresponderia a aproximadamente R$ 144,87 – PLEITO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – Honorários que devem ser fixados nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, que atualizado equivale a aproximadamente R$ 10.591,58 – Verba honorária que deveria ser fixada, em tese, em R$ 1.059,15. – Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada – Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade excessiva aos cofres públicos.
Decisão reformada – Recurso provido.